Tribunal: TJMT
Processo: 0051771-23.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0051771-23.2014.8.11.0041
RECORRENTE: CLAUDEMIR ALVES COUTINHO
RECORRIDO: FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLAUDEMIR ALVES COUTINHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 42162977):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – LIMITE DE IDADE PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 231/2005 – RECURSO NÃO PROVIDO.
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
Não há falar em inconstitucionalidade do art. 11, II, da LCE 231/2005, vez que a matéria já foi analisada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, que, em atenção ao princípio da razoabilidade, entendeu ser constitucional a limitação da idade de 25 (vinte e cinco) anos para a inclusão na carreira militar.
O limite de idade previsto na lei e no edital de concurso público para provimento de cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar e Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não configura violação aos princípios constitucionais, uma vez que a função tem características e atribuições peculiares. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 366/2009, que passou o limite máximo de idade para ingresso na Carreira Militar no Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 30 (trinta) anos (ADIn no. 142071/2009).” (N.U. 0051771-23.2014.8.11.0041, Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 51839999).
Alega violação ao artigo 6o, §1o, da Lei n. 4.657/42, além de divergência jurisprudencial, em razão da previsão editalicia que fixou o limite máximo de 25(vinte e cinco) anos, até o encerramento das inscrições, culminou a eliminação do Recorrente do concurso público para provimento ao cargo de Soldado da PMMT, visto que no encerramento das inscrições o Recorrente contava com 26(vinte e seis) anos de idade.
Recurso tempestivo (ID 60915454).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 68686496.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Recursos Repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local. Súmula 280 do STF
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO FUNDADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E EM DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 126/STJ E 280/STF. INCIDÊNCIA.(...)
2. Analisar a pretensão do agravante demanda a interpretação de legislação local, o que não é cabível na via eleita. Incidência da Súmula 280/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1184981/SP, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2020).
Assim, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação ao artigo 6o, §1o, da Lei n. 4.657/42, tendo em vista a previsão editalicia que fixou o limite máximo de 25(vinte e cinco) anos, até o encerramento das inscrições do concurso público para provimento do cargo de Soldado da PMMT, depende do enfrentamento de direito local, mormente as regras estabelecidas na Lei Complementar n. 231/2005 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, que estabelecia os seguintes critérios etários para ingresso na instituição, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial e, por conseguinte, obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0051771-23.2014.8.11.0041
RECORRENTE: CLAUDEMIR ALVES COUTINHO
RECORRIDO: FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por CLAUDEMIR ALVES COUTINHO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 42162977):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – LIMITE DE IDADE PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 231/2005 – RECURSO NÃO PROVIDO.
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 11, II, da LCE 231/2005, vez que a matéria já foi analisada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, que, em atenção ao princípio da razoabilidade, entendeu ser constitucional a limitação da idade de 25 (vinte e cinco) anos para a inclusão na carreira militar.
O limite de idade previsto na lei e no edital de concurso público para provimento de cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar e Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não configura violação aos princípios constitucionais, uma vez que a função tem características e atribuições peculiares. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 366/2009, que passou o limite máximo de idade para ingresso na Carreira Militar no Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 30 (trinta) anos (ADIn no. 142071/2009).” (N.U. 0051771-23.2014.8.11.0041, Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 51839999).
Alega violação aos artigos 5o, II e LXXVIII, 7o, XXX e 37, caput e inciso II, da CF, em razão da previsão editalicia que fixou o limite máximo de 25(vinte e cinco) anos, até o encerramento das inscrições, culminou a eliminação do Recorrente do concurso público para provimento ao cargo de Soldado da PMMT, visto que no encerramento das inscrições o Recorrente contava com 26(vinte e seis) anos de idade.
Recurso tempestivo (ID 60915454).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 68686496.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local. Súmula 280 do STF
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional. Assim sendo, o excepcional não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES ESTADUAIS. GRATIFICACÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO ÀS PENSÕES. VERBA PROPTER LABOREM. LEI ESTADUAL 18.017/2009. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 156 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade às pensões das viúvas dos procuradores do Estado de Minas Gerais, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 18.017/2009). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 156 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE-RG 596962, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos quando a gratificação for dotada de caráter geral, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, analisando a legislação local, entendeu que a natureza da gratificação discutida é propter laborem, razão pela qual não poderá ser estendida a inativos nem a pensionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (ARE 1062491 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019).
Assim, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação aos artigos 5o, II e LXXVIII, 7o, XXX e 37, caput e inciso II, da CF, tendo em vista a previsão editalicia que fixou o limite máximo de 25(vinte e cinco) anos, até o encerramento das inscrições do concurso público para provimento do cargo de Soldado da PMMT, depende do enfrentamento de direito local, mormente as regras estabelecidas na Lei Complementar n. 231/2005 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, que estabelecia os seguintes critérios etários para ingresso na instituição, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário e, por conseguinte, obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI